Tribunal: TJDFT
Processo: 0743110-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO DE LIMA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo BANCO PAN S.A. contra a decisão de ID 141599071, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0705900-25.2022.8.07.0019, no dia 29/11/2022. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau negou o pedido de reconsideração da decisão de ID 135144029, prolatada no dia 1o/9/2022, mantendo a determinação de emenda à inicial “[...] para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja da própria destinatária; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva [...]” (destaque no original). Em suas razões, o agravante, ao defender que a sua tese encontra guarida no Decreto-Lei 911, de 1o de outubro de 1969, requer a antecipação da tutela e o provimento do recurso para que a petição inicial seja recebida e para que seja determinada a busca e apreensão do objeto almejado (ID 42380674). É o relatório. De início, cumpre registrar o não cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar decisão que aprecia pedido de reconsideração diante da ausência de conteúdo decisório, pois somente ratifica pronunciamento judicial anterior. Além disso, é sabido que o pleito de reconsideração não interrompe o prazo recursal.[1] Assim, considerando que o presente recurso, além de não ser cabível, ataca, na realidade, o conteúdo da decisão de ID 135144029, datada de 1o/9/2022, parece ser intempestivo. Observa-se, ademais, que não foi juntado o comprovante do recolhimento do preparo. Nessa linha, intime-se o agravante para que esclareça sobre o cabimento e a tempestividade do presente recurso, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil – CPC. Intime-se, ainda, o agravante, em nome dos seus advogados, para que comprove o efetivo pagamento do preparo, nos termos do art. 1.017, § 3o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, ou para que o recolha em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do mesmo Código. Destaca-se que o silêncio ou o não cumprimento dos comandos a contento poderá ocasionar o não conhecimento da pretensão recursal. Publique-se. Brasília, 23 de dezembro de 2022. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] A propósito, confira-se a ementa do Acórdão 1440026, da eg. 2a Turma Cível.